Tribunal: TJES
Processo: 5019635-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019635-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO CARLOS DA SILVA

IMPETRADO: 1º VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FEMINICÍDIO PRATICADO CONTRA A FILHA DA ACUSADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal (feminicídio), e no art. 129, § 13, na forma da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, sob o argumento de que a gravidade dos fatos não é suficiente para fundamentar a prisão cautelar e que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). Requer a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, especialmente com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em motivos concretos, com base nos elementos de prova que indicam a existência do crime e os indícios de autoria, sendo idônea ao apontar a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência desde que baseada em motivos concretos, conforme dispõe o art. 312 do CPP, sendo vedada a fundamentação em gravidade abstrata.

5. No caso concreto, a gravidade do delito é evidenciada pelo
modus operandi
do agente, que matou a própria filha com golpes de arma branca após discussão banal, com agressões realizadas na presença de uma criança de 5 anos. Tais circunstâncias indicam elevado grau de periculosidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, que pode ser demonstrada pelo modus operandi ou pela motivação do crime.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

2. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos que justifiquem a medida extrema, como a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, § 2º, 315 e 319; Código Penal, art. 121, § 2º, II e VI; Lei nº 11.340/2006, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 940.170/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001342-38.2024.8.08.0024.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, salientando que a gravidade dos fatos não pode servir como fundamento para a manutenção da prisão, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Apontam que o paciente é primário, possui ocupação lícita, endereço fixo e é pessoa idosa.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão de ID nº 11537138 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11583182).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11668613) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001342-38.2024.8.08.0024.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, salientando que a gravidade dos fatos não pode servir como fundamento para a manutenção da prisão, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Apontam que o paciente é primário, possui ocupação lícita, endereço fixo e é pessoa idosa.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023)

No caso, consta dos autos que o Ministério Público denunciou o paciente (pp. 166/167 - ID nº 11479746) pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, § 13, na forma da Lei nº 11.340/2006 e no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) Depreende-se dos autos que o denunciado SEBASTIÃO era pai da vítima BRENDA, e ambos residiam em quitinetes no mesmo terreno. A convivência entre o denunciado e a vítima era bastante turbulenta, marcada por inúmeras discussões, ameaças e agressões físicas.

No dia dos fatos, por volta das 18h00min, o denunciado SEBASTIÃO começou a discutir com sua filha Brenda, e durante a discussão desferiu um soco em seu rosto e um golpe de arma branca em seu braço, e em seguida, deixou o local.

Posteriormente, ao retornar para sua casa, o denunciado SEBASTIÃO, novamente iniciou uma discussão com a vítima, e então passou a desferir golpes de arma branca, causando-lhe as lesões que deram causa a sua morte.

Efetuada a prisão em flagrante, houve a sua conversão em preventiva com base na gravidade concreta do delito imputado ao paciente, sendo a prisão mantida pela autoridade coatora com base em tais fundamentos.

Inicialmente, ao contrário do alegado pelos impetrantes, não se vislumbra deficiência na fundamentação empregada pela autoridade coatora, já que se valeu da chamada fundamentação
per relationem
, na qual o julgador faz remissão a outras decisões ou manifestações contidas nos autos, técnica decisória amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

E, como se observa da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, há provas suficientes da existência do crime e indícios de autoria, conforme se verifica dos elementos de prova que instruem o inquérito policial e aqueles produzidos durante a instrução, devendo salientar que, inclusive, já houve decisão pronunciando o paciente.

Quanto ao risco gerado pelo estado de liberdade do paciente, este se faz presente com base na gravidade concreta da conduta delituosa, a revelar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Embora a Defesa alegue que “
a gravidade dos fatos não pode servir como justificativa para a decretação da prisão”
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da decretação da prisão preventiva com base na gravidade
concreta
do delito imputado ao agente, que pode ser evidenciada, dentre outros motivos, pelo
modus operandi
empregado ou pela motivação do delito.

No caso, trata-se, em tese, de crime de feminicídio praticado pelo paciente contra a sua própria filha em virtude de uma discussão aparentemente banal entre ambos e, conforme o dito por ele em seu interrogatório, atingiu a vítima no “local certo” pois já sabe onde vai acertar o “boi”, confira-se:

(...)
que confirma que matou a filha
, mas relata que foi acidental; que usou um canivete automático que sempre usa; que relata que a filha sempre tentou enfrentar o conduzido dentro da casa dele, que disse que vai tolerando, tolerando até perder a cabeça; que relata que no dia de hoje a filha discutiu com o interrogado bateu na cara dele e o chamou de safado;
que relata que já estava com o canivete pois anda preparado e então desferiu o golpe
; que relata que ninguém vai desrespeitar ele dentro da sua casa;
que não lembra se deu mais de um golpe, mas disse “matou e matou mesmo
” (...)

Os relatos da outra filha do paciente, responsável pela liberação do corpo da vítima, também dão conta da gravidade dos fatos imputados e da periculosidade do paciente, tendo a referida testemunha relatado que o acusado constantemente agredia os filhos e a própria esposa.

Consta ainda relato de uma testemunha no sentido de que as agressões praticadas pelo acusado foram feitas na frente da filha da vítima de 5 (cinco) anos, que chegou ao ponto de dizer que o “vovô tá matando a mamãe, ele furou o braço da mamãe” (p. 103 - ID nº 11479746).

Tais fatos somente reforçam a gravidade do delito imputado ao coato e evidenciam a sua periculosidade, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente que alega ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar suas condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito, perpetrada, em tese, contra gestante, durante atendimento fisioterápico na rede pública de saúde, e se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, especialmente o modus operandi, com ao menos três golpes de enxada na cabeça da vítima e na presença do filho.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) é inadequada, dada a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, demonstrada pelos fatos concretos do caso. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 940.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar o decreto prisional e, da mesma forma, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.